Tribunal: TCU
Processo: 005.538/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4126/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.538/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Vicente Ernani Filho (XXX.722.807-XX); Wagner de Melo Rossi (XXX.689.251-XX); Waldeci Francisco de Souza (XXX.683.411-XX); Waldemar Levy Cardoso Moreira (XXX.138.337-XX); Waldir Michelone (XXX.517.148-XX); Wilmar de Almeida Cruz (XXX.374.801-XX); Wilson Azevedo de França (XXX.433.435-XX); Wilson Donizete Capeleti (XXX.942.121-XX); Wilson Roberto Ferreira da Costa (XXX.626.091-XX); Wilson de Oliveira Cunha (XXX.159.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.